Tribunal: STF
Processo: RHC 227893
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 756.454/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, em cumprimento de pena em regime fechado pela prática de crimes de furto, requereu a progressão ao regime semiaberto ao Juízo das Execuções Penais, que deferiu o pedido, ao concluir que (Doc. 33):



    […] está satisfeito o requisito objetivo desde 22/3/2022. 



    No que tange ao requisito subjetivo, verifico que apresenta bom comportamento carcerário. Doutra parte, no exame criminológico realizado em 1º/4/2022 a comissão técnica de classificação emitiu parecer favorável à unanimidade à concessão da benesse (seq. 173.1). 



    Buscando a modificação da data-base fixada para futura progressão de regime prisional, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 47):



    PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO QUE, AO CONCEDER A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E SAÍDA TEMPORÁRIA FIXOU O DIA EM QUE RESTARAM SATISFEITOS CONJUNTAMENTE OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO COMO MARCO PARA FUTURAS BENESSES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A FIXAÇÃO DO MOMENTO DO ALCANCE DO REQUISITO OBJETIVO COMO DATA-BASE A SER CONSIDERADA. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOMENTO DA CONFECÇÃO REFERIDO LAUDO COMO AQUELE EM QUE O APENADO ALCANÇOU O ÚLTIMO REQUISITO. REQUISITO PREENCHIDO EM ARREMATE. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE FUTURAS BENESSES PRISIONAIS AQUELA QUE SE REALIZOU O EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator (Doc. 61), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 74):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016).



    2. "Em razão da determinação de realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento em que houve parecer técnico favorável, sendo esta a data-base a ser considerada para nova progressão, não obstante o requisito objetivo haver sido preenchido em momento anterior" (AgRg no HC n. 634.186/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste recurso, a Defensoria Pública alega, em suma: o apenado preencheu o requisito objetivo necessário à progressão de regime na data de 22/03/2022 e, para fins de avaliação do requisito subjetivo (bom comportamento), o Juízo da VEP determinou a confecção de exame criminológico. Contudo, apesar da natureza meramente declaratória do laudo, o Juízo da VEP considerou como data-base para os futuros direitos de execução penal, a data da realização do exame criminológico (01/04/2022).



    Requer assim, o provimento do recurso, para que, reformando o acórdão do STJ, seja fixada a data-base para o cálculo de futuros direitos de execução penal a data em que o apenado efetivamente preencheu o requisito objetivo necessário à progressão de regime (22/03/2022) e não a data em que o documento que atesta o seu bom comportamento carcerário foi firmado. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso presente, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a pretensão da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No caso, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso para assegurar que a data-base a ser considerada quando da análise de futuras progressões prisionais é o momento em que todos os requisitos (objetivo e subjetivo) se encontram preenchidos. 



    Nessas circunstâncias, não verifiquei a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento do Tribunal de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento desta Corte de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 



    A instância antecedente considerou como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o sentenciado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Daí por que, no caso, a data-base para futura progressão de regime prisional “deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo”. 



    A defesa, contudo, pretende que seja considerada apenas a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo, o que não encontra amparo na legislação de regência e em julgados desta SUPREMA CORTE: RHC 203692 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/10/2021; HC 200.387, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/10/2021; HC 180.151, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2020; HC 202.318, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/6/2021; HC 174654, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/11/2019; e HC 188.804, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/8/2020. 



    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada no presente recurso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente